Tribunal: TJES
Processo: 0004573-24.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004573-24.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
APELADO: TRANSWILLY TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004573-24.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogados do(a) APELANTE: EULER DE MOURA SOARES FILHO - ES11363-S, ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A, RAFAEL ALVES ROSELLI - ES14025-A
APELADO: TRANSWILLY TRANSPORTES LTDA

Advogados do(a) APELADO: JOSE PAULO ANHOLETE - ES15777, RENATA FARDIN SOSSAI - ES15771

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Para melhor compreensão da causa, faço breve retrospecto.

Trata-se na origem de ação de cobrança formulada pelo requerente, ora apelado em face do ora apelante, sob o argumento de que foi negada a cobertura securitária em relação a apólice nº 3123465-0, sendo o objeto veículo GM S-10, placa OQD2409, ano modelo 2012/2013, Renavam nº 0050358466, chassi nº 9BG148MH0DC451745, por inexatidão no preenchimento do formulário de risco do contrato de seguro.

Pelas provas colhidas nos autos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de procedência dos pedidos, tendo o recorrente se irresignado com a interposição do presente recurso sob o fundamento que inexistir cobertura de seguro sobre o veículo, uma vez que utilizado para fins comerciais, com vias de minorar o pagamento do prêmio.

Pois bem.

De
início, como é sabido, o contrato de seguro
é aquele por meio do qual o segurador se obriga, mediante o pagamento de prêmio, a assegurar o objeto ou pessoa contra riscos previamente determinados, ou seja, o objeto do contrato de seguro ensejará o cumprimento de uma indenização a ser paga pelo segurador.

Nesse contexto, cabe destacar a norma trazida pelo artigo 760 do Código Civil,
senão vejamos:

Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.

Sob essa ótica, imperioso ressaltar que o contrato de seguro é limitado a cobertura do risco assegurado, pois o bem jurídico a ser protegido estará resguardado dentro dos contornos acordados pelas partes na contratação. Isto é, os referidos contratos são regidos pelas cláusulas discriminadas na apólice, devendo estas serem respeitadas em observância ao princípio do “
pacta sunt servanda”
como forma de preservar o equilíbrio contratual.

Nesse sentido é a lição de Pedro Alvim:

"Uma das normas importantes para o contrato de seguro é a que determina a interpretação restritiva de suas cláusulas. É necessário aplicar estritamente os termos convencionais, sobretudo com relação aos riscos cobertos. Há uma correlação estreita entre a cobertura e o
prêmio. Forçar essa correlação por via da interpretação extensiva poderá falsear as condições técnicas do contrato, em que repousa toda a garantia das operações de seguro."
(O Contrato de Seguro - Forense, 3ª edição, 1999, p. 175).

Registre-se, ainda, que em caso de ocorrência do sinistro, a expectativa é de recebimento da indenização contratada, diante da boa-fé objetiva. Ademais, conforme infere-se da Decisão Saneadora (fl.132/133) delimitou-se que o ônus probatório caberia a ora apelante, no sentido de provar enquadrar-se a hipótese em exclusão da cláusula securitária.

Dessa forma, para que a cláusula de exclusão tenha incidência, é necessária a comprovação cabal da ocorrência da situação fática descrita na cláusula limitativa, pois, repita-se, trata-se de uma exceção à regra contratual de que os acidentes envolvendo o bem segurado terão a devida cobertura.

Neste contexto, entendo por indevida a negativa de pagamento da indenização, especialmente porque a apelante não conseguiu através das provas colhidas nos autos, elementos para corroborar as alegações por ela trazidas –
negativa pagamento por utilização do veículo para fins comerc
i
ais
.

Tal conclusão é alcançada porque no dia do sinistro (13.01.2020) quem estava conduzindo o veículo era sobrinho do sócio da empresa e mesmo sob a alegação de ser funcionário da pessoa jurídica, tal fato por si só não permite caracterizar que estava a serviço e, por consequência, ser considerada legal a negativa securitária.

Nesse sentido:

3.
A seguradora somente pode se recursar ao cumprimento da obrigação avençada,
quando existente prova irrefutável do descumprimento intencional do contrato
(má-fé), culminando com o agravamento do risco segurado, o que não se verifica na hipótese em apreço.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 040180003408, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021) (grifei)

II)
A esse respeito, manifestou-se a 4ª Turma do STJ, consoante a qual as declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado
(REsp 1.210.205/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 15.09.2011). (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160370236, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/07/2021) (grifei)

Diante de
tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
LHE
NEGO
PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro a condenação do apelante em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, eis que atento a causa ser de pouca complexidade, bem como o trabalho realizado pelo advogado, e o tempo exigido para o seu serviço e local da prestação dos serviços ser diversa de onde tramitou a ação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE AUTOMÓVEL.
NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXATIDÃO NO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO. TESE DE QUE O AUTOMÓVEL SEGURADO ERA UTILIZADO PARA FIN
S
COMERCIAIS. ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO
.
BOA-FÉ OBJETIVA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.

O
contrato de seguro é limitado a cobertura do risco assegurado, pois o bem jurídico a ser protegido estará resguardado dentro dos contornos acordados pelas partes na contratação. Isto é, os referidos contratos são regidos pelas cláusulas discriminadas na apólice, devendo estas serem respeitadas em observância ao princípio do “
pacta sunt servanda”
como forma de preservar o equilíbrio contratual.
2.
Registre-se, ainda, que em caso de ocorrência do sinistro, a expectativa é de recebimento da indenização contratada,
diante da boa-fé objetiva. Ademais, conforme infere-se da Decisão Saneadora delimitou-se que o ônus probatório caberia a ora apelante, no sentido de provar enquadrar-se a hipótese em exclusão da cláusula securitária.
3.

Dessa forma, para que a cláusula de exclusão tenha incidência, é necessária a comprovação cabal da ocorrência da situação fática descrita na cláusula limitativa, pois, repita-se, trata-se de uma exceção à regra contratual de que os acidentes envolvendo o bem segurado terão a devida cobertura.
4
.
Neste contexto, entend
e-se
por indevida a negativa de pagamento da indenização, especialmente porque a apelante não conseguiu através das prova
s
colhidas nos autos, elementos para corroborar as alegações por ela trazidas –
negativa pagamento por utilização do veículo para fins comerc
i
ais
.

5.

Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.